Tribunal: STF
Processo: Rcl 64663
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Adelaide Manfre Hipolito Romero, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP, nos autos do processo nº 1002209-93.2022.8.26.0505, sob alegada usurpação da competência desta Suprema Corte para análise do recurso extraordinário interposto perante o Órgão reclamado.

 2.	Narra a reclamante que é ré em ação penal pela prática do crime previsto no art. 140 do Código Penal; afirma que, após a condenação em primeiro grau, teve negado provimento ao recurso inominado, ao recurso extraordinário e ao agravo interno interpostos, em alegada afronta aos verbetes nº 727 e 718 da Súmula do STF. 

 3.	Requer, liminarmente, a suspensão do feito na origem até o julgamento final desta reclamação; no mérito, o chamamento dos agravos e do recurso extraordinário para conhecimento e provimento.

É o relatório.

Decido.

 4.	Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

 5.	Dispenso a vista do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte, proferida no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, desde que tenha havido, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	Como relatado, alega a reclamante que houve usurpação da competência desta Suprema Corte quanto ao julgamento da admissibilidade do Recurso Extraordinário na origem.

 8.	Pois bem. Assim foi fundamentada a negativa de provimento ao respectivo agravo interno (e-doc. 11, p. 2-3): 

“Em que pese esforço do combativo defensor, tem-se que a decisão não merece reforma, uma vez que a matéria levantada tem evidente finalidade de rediscutir o contexto fático-probatório, o que não se admite em sede de Recurso Extraordinário. 
Ademais, o RE exige que as questões tratadas ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º do CPC/2015) e não houve, in casu, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente da Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
(...)
Outrossim, frise-se que a questão foi devidamente decidida à luz da legislação infraconstitucional e, eventual violação de dispositivos constitucionais, no caso, alegação de violação do princípio da ampla defesa e contraditório, revela ofensa indireta à Constituição Federal, sendo impossível a admissão de eventual recurso extraordinário.”

 9.	Em que pesem as alegações da parte autora, não se sustenta a alegação de usurpação de competência acerca da admissibilidade recursal, uma vez que o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, consoante o art. 1.030, inc. I, do CPC. 

 10.	O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso.

 11.	Em realidade, o reclamante pretende usar a presente reclamação como sucedâneo recursal, para dar seguimento ao recurso extraordinário regularmente obstado na origem. Esse expediente, porém, é  inadmissível na via eleita, consoante pacífica jurisprudência do Pretório Excelso (Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020, e Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020).

11.  Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

12. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator